Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. DISCUSSÃO SINDICAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e retratação pública, decorrente de mensagens divulgadas em grupo de WhatsApp da categoria profissional.
2. O recorrente alega ofensa à honra e imputação de conduta criminosa, requerendo indenização e retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se as mensagens extrapolaram os limites da liberdade de expressão, configurando dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As mensagens ocorreram em ambiente restrito de debate sindical, admitindo maior grau de informalidade e contundência.
5. Dirigentes sindicais estão sujeitos a fiscalização e críticas, possuindo esfera de proteção da honra relativizada pela relevância pública da função.
6. Não houve imputação direta e inequívoca de fato criminoso, mas manifestação de desconfiança e inconformismo, típicos de discussões políticas internas.
7. Ausente abuso ou ilicitude, não há dano moral nem obrigação de retratação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1413679, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 6/4/2022; Acórdão 1690205, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Cível, j. 24/3/2023.